Tribunal: TJDFT
Processo: 0029250-94.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0029250-94.2009.8.07.0001 RECORRENTES: ESPOLIO DE ELIZETE PEREIRA BATISTA, MICAELA SARAH BATISTA RIBEIRO RECORRIDA: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRAZO DECENAL DO ART. 205 DO CC/2002. ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO. REPRESENTAÇÃO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. EXTINÇÃO. DESCABIMENTO. 1. É decenal o prazo prescricional da pretensão executiva das faturas de água e esgoto, conforme definido pelo C. STJ no REsp 1.117.903/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 252). 2. Havendo a extinção da execução nos termos da Portaria Conjunta TJDFT 73/2010, com a posterior expedição de certidão de crédito e remessa dos autos ao arquivo provisório, inicia-se o cômputo da suspensão processual (CPC/73 791 III), por um ano, ao fim do qual começa a contagem da prescrição intercorrente aplicável às execuções na vigência do CPC/73 (IAC do REsp 1.604.412/SC - Tema IAC n. 1). Precedentes. 3. No caso, iniciada a contagem da prescrição intercorrente em 11/06/2014, o termo final do prazo fatal de 10 anos ocorrerá, em tese, em 11/06/2024, não estando, portanto, extinta a pretensão executória. 4. Ocorrido o falecimento do devedor no curso da execução, à míngua de abertura do processo de inventário e estando o cônjuge sobrevivente (CC/2002 1.797 I) em local incerto e não sabido, incumbe ao herdeiro mais velho que estiver na posse dos bens a administração provisória da herança (CC/2002 1.797 II) e, por consequência, a representação do espólio em juízo (CPC/2015 613 614). 5. Deu-se provimento ao apelo da exequente. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 485, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, defendendo a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Sustentam que a parte recorrida não promoveu a regularização do polo passivo dentro do prazo processual assinalado pelo juízo a quo, o que demonstra que se manteve inerte quanto ao chamamento à lide dos herdeiros do falecido. Afirmam que restou configurada a desídia da recorrida em providenciar a devida angularização da lide, e, consequentemente, propiciar à parte contrária o exercício do contraditório e da ampla defesa; b) artigos 1o da Lei 8.009/1990; 1.571, inciso I, e 1.721, ambos do Código Civil, asseverando que o imóvel objeto de penhora e avaliação é o único bem de família, e, portanto, impenhorável. Pleiteiam a concessão dos benefícios da assistência jurdiciária gratuita. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. Pugnam que as publicações do presente feito sejam realizadas em nome do advogado ROBSON DA PENHA ALVES, OAB/DF 34.647. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 485, incisos III e IV, do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Apenas em 06/12/2019, chamou-se o feito à ordem para determinar novamente a regularização do polo passivo, pois o feito vinha tramitando sem a efetiva participação do representante do espólio (ID 30298358). Contudo, em 12/12/2019, a herdeira (filha mais velha da falecida), Micaela Sarah Batista Ribeiro, compareceu espontaneamente aos autos (ID 30298363). A par disso, a exequente, CAESB, pediu que Micaela Sarah Batista Ribeiro figurasse como representante do Espólio de Elizete Pereira Batista (ID 30298372), porém, teve o pleito foi indeferido, sob o fundamento de que seria necessária a abertura do inventário da devedora falecida, determinando-se a sucessão do polo passivo (ID 30298373). No entanto, verifico que tal pedido deveria ter sido deferido, pois, inexistente o inventário e ausente o cônjuge sobrevivente (CC/2002 1.797 I), cabe ao herdeiro mais velho que estiver na posse dos bens a administração da herança (CC/2002 1.797 II) e, por consequência, a representação do espólio (CPC/2015 613). Na hipótese dos autos, Micaela Sarah Batista Ribeiro é a filha mais velha da falecida (ID 30298369) e, ao que tudo indica, tem a posse de bens da herança, pois compareceu aos autos para impugnar penhora que recaía sobre imóvel que integra o espólio (ID 30298363). Assim sendo, com a mais elevada vênia aos entendimentos do d. Juízo a quo e do membro do Parquet, a admissão da herdeira, Micaela Sarah Batista Ribeiro, como representante do Espólio de Elizete Pereira Batista, nos termos requeridos pela exequente, regulariza o polo passivo da demanda, não sendo o caso de extinção do feito sem resolução do mérito (ID 39807085). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No mesmo sentido, confira-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INVENTARIANTE. AUSÊNCIA. ESPÓLIO. REPRESENTAÇÃO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. POSSE DOS BENS. REEXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 283/STF. DECISÃO MANTIDA. 1. "Na ausência de ação de inventário ou de inventariante compromissado, o espólio será representado judicialmente pelo administrador provisório, responsável legal pela administração da herança até a assunção do encargo pelo inventariante" (REsp 1559791/PB, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 31/08/2018). 2. Segundo dispõe o art. 1.797, I, do CC/2002, "[a]té o compromisso do inventariante, a administração da herança caberá, sucessivamente: (...) ao cônjuge ou companheiro, se com o outro convivia ao tempo da abertura da sucessão". 3. No caso concreto, a viúva do falecido deve representar o acervo hereditário até o momento em que for designado o inventariante, o que de fato está fazendo, como se verifica da combativa atuação que desempenha neste feito, inclusive outorgando procuração aos seus advogados em nome do espólio. 4. O Tribunal estadual afirmou que a agravante "detém a posse direta e a administração dos bens hereditários". A revisão dessa conclusão esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ. ..... (AgInt no REsp n. 1.873.085/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 10/12/2020, DJe de 18/12/2020) (g.n). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à mencionada afronta aos artigos 1o da Lei 8.009/1990; 1.571, inciso I, e 1.721, ambos do Código Civil, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ)” (AgInt no AREsp 2009608/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/6/2022). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que as publicações do presente feito sejam realizadas em nome do advogado ROBSON DA PENHA ALVES, OAB/DF 34.647. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023